Tribunal: TJES
Processo: 5027886-13.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027886-13.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: LUHARA DE SOUSA LOPES
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5027886-13.2022.8.08.0035

RECORRENTE:

BANCO VOTORANTIM S.A
.

RECORRIDO:
LUHARA DE SOUSA LOPES
.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
INÊS VELLO CORRÊA.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PAGAMENTO DE BOLETO FRAUDADO. CONSUMIDOR QUE NÃO CONSEGUIU COMPROVAR TER ACESSADO O SITE OFICIAL DO BANCO RECORRIDO. VAZAMENTO DE DADOS NÃO COMPROVADO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR E DE TERCEIROS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Relatório

Trata-se de ação ordinária ajuizada por
LUHARA DE SOUSA LOPES
em face da BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
.

Em síntese, a parte autora argumenta que possui contrato de financiamento de um automóvel junto ao requerido. Aduz que este ofereceu a opção de adiar o pagamento das parcelas por dois meses, permitindo que as prestações adiadas fossem pagas ao final do empréstimo. Alega que após quitar todas parcelas do carnê, solicitou a emissão dos boletos das parcelas adiadas e efetuou os pagamentos. Sustenta, ainda, que após a quitação das prestações do financiamento, passou a receber vários telefonemas e mensagens de cobranças e, ao contatar a requerida, foi informada que o boleto referente à última prestação era falso.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

[...] Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos em face do requerido, BANCO VOTORANTIM S.A., condenando a declarar de inexistência do débito relacionado à última fatura do contrato de empréstimo, determinando o cancelamento definitivo de cobranças.

Irresignada com a sentença no ID 7055637, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, argumentando que não foi beneficiária dos valores pagos pela parte autora, não reconhecendo o título emitido. Alega que a fraude ocorreu por culpa de terceiro que induziu a recorrida a erro, anulando totalmente qualquer responsabilidade por fraudes, assim como sustenta que não restou comprovado que a parte autora acessou algum dos seus canais de atendimento oficiais para obtenção do boleto. Assim, pretende que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença merece modificação.

Desde logo, coloque-se que a relação entre as partes é de consumo, já que autor e réu se enquadram, respectivamente, no conceito de consumidor e de fornecedor, consagrados nos artigos 2º e 3º, caput, do CDC, aplicando-se, então, as regras do Código de Defesa do Consumidor.

Certo é que, em se tratando de relação de consumo, o fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de seus serviços, somente se eximindo do dever de indenizar se restar comprovada a inexistência de defeito no serviço, fato exclusivo da vítima ou caso fortuito externo, nos termos do que preceitua o art. 14, §3º, do CDC.

Contudo, ressalte-se que isso não retira do consumidor o ônus de realizar a prova mínima de suas alegações.

Pois bem, na hipótese constato que a parte autora não comprovou em qual local buscou o boleto fraudado, se foi por meio do SITE OFICIAL do requerido, se foi direcionado por este ao WhatsApp, se forneceu seus dados pessoais ou dados do contrato que mantém com a parte demandada.

Outrossim, sem a apresentação das provas mencionadas acima, a fim de possibilitar a verificação por este Juízo se os fraudadores detinham os dados da recorrente titular do contrato, a improcedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe.

Assim, mesmo com a inversão do ônus da prova, a autora deveria ter se desincumbido do seu ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, o que não fez, e
na presente demanda perfaz-se imprescindível para verificar o nexo causal do dano sofrido pela autora com a conduta da Instituições Financeiras,
ante a ausência de prova que tenha pegado o boleto no site oficial da recorrente.

Nesta perspectiva:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. GOLPE DO BOLETO FALSO. BOLETO GERADO POR FRAUDADOR PARA QUITAÇÃO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. Alegação no sentido da obtenção do boleto por aplicativo WhatsApp, após acesso ao sítio eletrônico da instituição financeira correquerida. Descabimento.
Prova de que a fraude ocorreu a partir de acesso ao sítio eletrônico do réu não produzida.
Instituição financeira disponibiliza orientações de segurança aos clientes para evitar a ocorrência de fraudes, além de ferramenta validadora dos boletos emitidos pela requerida. Culpa exclusiva da autora, ao pagar boleto recebido por WhatsApp, não pelo sítio eletrônico, rompendo o nexo causal. Corré Mercadopago atuou como mera prestadora de serviços recebendo o pagamento eletrônico, porém, não possui ingerência sobre os negócios efetuados pelos usuários cadastrados em sua plataforma. Falha na prestação dos serviços dos requeridos não demonstrada. Rompimento do nexo causal evidenciado. Fortuito externo, a excluir o dever de indenizar do Banco réu. Sentença mantida. Recurso negado.
(TJSP; AC 1032054-07.2021.8.26.0506; Ac. 15851408; Ribeirão Preto; Décima Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Francisco Giaquinto; Julg. 14/07/2022; DJESP 19/07/2022; Pág. 1865). (original sem destaque).

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO LIMINAR. SENTENÇA JULGOU IMPROCEDENTE.
Apelação cível. Fornecimento de energia elétrica. Alegação de cobrança desproporcional e incompatível com o real consumo. Relação de consumo. Aplicação do CDC.
Autor não se desincumbiu de provar fato constitutivo do seu direito. Inexistência de comprovação de ato ilícito.
Demonstração de regularidade da cobrança. Danos morais não configurados. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime.
(TJAL; AC 0706588-78.2017.8.02.0058; Arapiraca; Rel. Des. Ivan Vasconcelos Brito Júnior; DJAL 25/07/2022; Pág. 159). (original sem destaque).

Em vista disso, não restou configurado falha na prestação do serviço do recorrente, dado que não há nenhum elemento que comprove que houve vazamento de dados, como a conversa que a autora teve com os golpistas, ou algum comprovante que tenha retirado o boleto diretamente no site oficial da parte demandada, a fim de comprovar que os golpistas detinham os dados do contrato do titular.

Dessarte, não se vislumbra, portanto, qualquer conduta comissiva ou omissiva por parte do demandado hábil a transferir-lhe responsabilidade pelos fatos relativos à fraude, mas sim, culpa exclusiva da recorrida e de terceiros. Quanto a esse tema, prescreve o artigo 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

[...]

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Dessa forma, tenho que não há liame de nexo de causalidade entre o dano sofrido pela parte autora e a responsabilidade do recorrente. Não há comprovação de que obteve o boleto no site oficial do requerido, ou que os golpistas possuíam os dados do consumidor e do contrato, o que fundamentaria a alegação desprovida de suporte fático probante sobre o descuido quanto às normas de segurança de seus veículos eletrônicos.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de reformar a sentença e julgar IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

Sem custas e honorários ante o resultado do julgamento.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)